Tribunal: STF
Processo: Rcl 57383
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 377 E 384. EQUÍVOCO. SUBSISTENTE A INVIABILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto na origem, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. Alegação de má aplicação dos Temas 377 e 384 da repercussão geral.



    2. A existência de equívoco na aplicação de tema da repercussão geral pelo órgão reclamado não acarreta a procedência do pedido, em face da manifesta inviabilidade do recurso extraordinário ao qual a parte visa a dar trâmite.



    3. Na hipótese, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem sobre a natureza jurídica da GAT (Gratificação de Acúmulo de Atividade) para fins de incidência do teto remuneratório, são imprescindíveis o reexame de fatos e provas e a análise da legislação local que a instituiu (Lei local nº 1.020/2007), procedimentos vedados em recurso extraordinário, nos termos da Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.